Tribunal: TJMT
Processo: 1025639-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025639-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA ALEM STRALIOTTO - CPF: 957.990.441-34 (ADVOGADO), OSORIO LUIZ STRALIOTTO - CPF: 274.526.540-72 (AGRAVANTE), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (AGRAVADO), GERALDO STRALIOTTO - CPF: 464.545.431-53 (AGRAVANTE), HELENIR ALEM STRALIOTTO - CPF: 257.625.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE ALEM BRITO - CPF: 621.778.421-15 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

OSÓRIO LUIZ STRALIOTTO

AGRAVANTE(S):

GERALDO STRALIOTTO

AGRAVADO(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL

DO CENTRO OESTE DO BRASIL

TERCEIRO INTERESSADO:

HELENIR ALEM STRALIOTTO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA) – DECISÃO QUE RECONHECE A AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS E SUAS CÔNJUGES ACERCA DA PENHORA DE BENS IMÓVEIS – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DISCUSSÃO DA AVALIAÇÃO DE TAIS BENS -

ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS ART.841,
CAPUT
E §2o, E ART.842, AMBOS DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE QUALQUER OUTRO ATO PROCESSUAL TENDENTE À EXPROPRIAÇÃO DOS BENS -

GARANTIA AOS EXECUTADOS E SUAS

CÕNJUGES A INTIMAÇÃO ACERCA DAS CONSTRIÇÕES – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DISCUSSÃO ACERCA DE QUALQUER MATÉRIA RELACIONADA À PENHORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em nulidade da penhora de bens imóveis por suposto cerceamento de defesa e/ou violação ao
caput
e ao §2o do art.841 do CPC/15 se, após a constrição, não foi praticado ou ultimado nenhum outro ato processual tendente à expropriação dos bens (leilão) quando, constatado o vício, o juízo da execução determina que, tanto os executados quantos suas cônjuges

sejam intimados acerca do ato constritivo, o que também afasta qualquer possível nulidade por afronta ao art.842 do mesmo
Codex
.

Por outro lado, embora os executados revéis não mais possam discutir qualquer matéria relacionada à legitimidade da obrigação ou higidez do título exequendo ante a ocorrência da preclusão consumativa, certo é que, intimados do ato constritivo, poderão os devedores apresentar qualquer discussão sobre a penhora, e não apenas sobre o valor da avaliação dos imóveis penhorados.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

OSÓRIO LUIZ STRALIOTTO

AGRAVANTE(S):

GERALDO STRALIOTTO

AGRAVADO(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL

DO CENTRO OESTE DO BRASIL

TERCEIRO INTERESSADO:

HELENIR ALEM STRALIOTTO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
OSÓRIO LUIZ STRALIOTTO e GERALDO STRALIOTTO
, contra a decisão singular proferida na

Execução de título extrajudicial
no 0042567-57.2011.8.11.0041 em desfavor de
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL

DO CENTRO OESTE DO BRASIL
, que reconheceu a inocorrência de intimação dos executados e de suas respectivas cônjuges acerca da penhora e determinou fossem todos intimados, sem, no entanto, reconhecer possível nulidade na medida em que os imóveis penhorados não chegaram a ser alienados, oportunizando, no mais, aos devedores, a apresentação de avaliação realizada por profissional habilitado dos imóveis penhorados, a fim de subsidiar a impugnação à avaliação já constante dos autos.

Narram os recorrentes que versa a causa originária de uma execução de instrumento de
confissão de dívida

subscrita em 17/06/2011, no valor de R$942.000,00, a ser pago em seis parcelas, mas que, inadimplida no tempo e modo devidos, atingiu o importe de R$1.163.060,95 devido à correção e acréscimo de juros e multa contratual de 20%.

Relatam que apesar de citados através de carta precatória, ainda em 13/09/2012, sendo instados a pagarem o débito ou oporem embargos, permaneceram inertes, o que deu ensejo à penhora dos seguintes imóveis:

A) Matrícula 14.994- Lote de Terreno 3-A, Quadra 81, situado na cidade de Sidrolândia(MS) proprietários
Osório Luiz Straliotto
e
Helenir Alem Straliotto
;

B) Matrícula 14.995- Lote de Terreno 3-B, Quadra 81, situado na cidade de Sidrolândia (MS), proprietários
Osório Luiz Straliotto
e
Helenir Alem Straliotto
;

C) Matrícula 14.996- Lote de Terreno 3-C, Quadra 81, situado na cidade de Sidrolândia (MS), proprietários
Osório Luiz Straliotto
e
Helenir Alem Straliotto
;

D) Matrícula 2.392- Gleba I da Fazenda São João- Município de Sidrolândia (MS), com área de terras de 1000 ha, registro de penhora de 40% (quarenta por cento) da área. Proprietários
Osório Luiz Straliotto
,
Alberto Straliotto
,
Geraldo Straliotto
,
Claudio Antonio Straliotto
e
Carlos Valmir Straliotto
, todos casados.

Aduzem que após a avaliação dos mencionados imóveis efetivada através da Carta Precatória n. 2514-19.2016.8.12.0045, foi expedida nova precatória, de no 801643-48.2019.8.12.0045, a fim de que fosse procedida
a venda judicial dos bens penhorados, tendo o juiz deprecado designado leiloeiro para o praceamento eletrônico dos referidos bens, sem que os executados e suas respectivas cônjuges tivessem sido intimados para se manifestarem acerca da constrição.

Alegam que após terem se manifestado nos autos da deprecata no
801643-48.2019.8.12.0045, em que pese tenha reconhecido o
vício processual, suspendido os atos expropriatórios, e devolvido aos recorrentes o prazo de quinze dias para manifestação acerca da avaliação dos imóveis penhorados, o juízo singular deixou de declarar a nulidade da penhora bem como oportunizar-lhes, no mesmo lapso, a oposição de qualquer outro tipo de defesa contra a constrição, inclusive sobre sua possível nulidade ou excesso.

Inconformados, afirmam que embora não haja necessidade de intimação do revel para a maioria dos atos processuais, tal não ocorre com a penhora vez que, na forma do §2o do art.841 do CPC/15, efetivada a constrição, o executado deve ser imediatamente intimado de forma pessoal quando não houver constituído advogado, sob pena de cerceamento de defesa.

Argumentam que, de acordo com o art.842 do CPC/15, recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado a fim de possibilitar a defesa da meação, podendo, inclusive, discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsortes passivos dos executados.

Com tais argumentos, pugnam pela decretação da nulidade da penhora – seja em razão da não intimação dos executados e suas cônjuges, seja pela inobservância da meação a elas pertencente – e, subsidiariamente, pela devolução de qualquer outra matéria defensiva relativa à penhora.

Sem pedido de liminar recursal.

Contrarrazões no ID. n. 71232969.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, certo é que pela análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, o recurso deve ser acolhido apenas em parte.

No que tange à nulidade da penhora, razão não assiste aos agravantes.

Isso porque, conquanto o
caput
art.841 do CPC/15 garanta ao executado a prerrogativa ser intimado da penhora, inclusive pessoalmente quando não constituído procurador, nos termos do §2o do mesmo artigo, por razões lógicas e mais do que óbvias, a constrição precede à intimação.

Logo, não faz o menor sentido cogitar-se da nulidade do ato constritivo em si pela ausência de intimação acerca da penhora em si. Afinal, sendo a intimação um evento posterior à prática do ato processual em si, é certo que entre a penhora e tal intimação, haverá um lapso temporal que poderá ser maior ou menor, a depender das circunstâncias que permeiam o caso.

Nulidade haveria se um outro ato processual subsequentemente encadeado, tendente à expropriação dos bens constritos, tivesse sido praticado sem que fosse dada ciência ao devedor e demais interessados acerca da penhora.

No caso dos autos, todavia, como bem observou o magistrado singular, esse ato mais gravoso, qual seja, o praceamento dos imóveis de que os executados são coproprietários/meeiros, não chegou a se ultimar.

Consequentemente, a solução adequada para o vício apontado não se dá com a decretação da nulidade da penhora, mas apenas pela devolução, aos executados e demais interessados, do prazo para se manifestarem sobre o referido ato, sem que haja qualquer violação ao
caput
do art.841 do CPC/15

Assim, há que ser mantida a decisão recorrida que devolveu a quinzena legal aos agravantes para que pudessem se manifestar
“
acerca da avaliação dos imóveis penhorados (Auto - fls. 141), oportunizando aos mesmos que apresentem avaliação realizada por profissional habilitado (Corretor de Imóveis, Engenheiro Civil) dos imóveis penhorados, a fim de subsidiar a impugnação à avaliação por eles apresentada, cujo prazo, fluirá a partir da publicação desta decisão.”

(ID. n.
43104155 - Pág. 12 dos autos originais).

Contudo, a manifestação a ser garantida aos devedores não deve se restringir ao valor da avaliação dos imóveis penhorados, mas qualquer outra discussão relacionada à penhora.

Por outro lado, diversamente do que sustentam os recorrentes, não mais há espaço para discussões outras relacionas à higidez e/ou exigibilidade do título na medida em que, apesar de regularmente citados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para opor embargos à execução, operando-se a preclusão consumativa de qualquer matéria relacionada à obrigação representada pelo título exequendo.

Por fim, também não assiste razão aos agravantes no que tange à alegada nulidade por inobservância à norma do art.842 do CPC/15, haja vista que a decisão recorrida já reconheceu a necessidade de intimação das cônjuges meeiras, determinando que o ato seja realizado via postal.

Diante disso, a decisão agravada deve retificada, ou melhor, complementada, a fim de que no prazo quinzenal fixado pelo juízo singular fique oportunizada aos executados a suscitação de qualquer debate relacionado à penhora.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para garantir aos agravantes a oportunidade de arguir qualquer questionamento e/ou discussão atinente à penhora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021